Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por WILSON JOAQUIM MORAIS contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS, consubstanciado na sua eliminação do certamente realizado para o cargo de Especialista em Assistência Social, na especialidade de Agente Social, código 401.1 do Edital no 1. Em suas razões, o impetrante, em síntese, afirma que logrou êxito na primeira fase do certame, onde obteve nota que o classificou dentre as vagas previstas em edital. Entretanto, informa que não compareceu à segunda e terceira fases do referido concurso público pois, à época da convocação para entrega de documentos para subsidiar sindicância de vida pregressa e investigação social, bem como para a avaliação psicológica e perícia médica, encontrava-se acometido por doença grave (cefaleia refrataria de difícil controle (CID G43.3) e amnésia global transitória (CID G45.4)). Aponta que, em razão de decisões proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e deste Tribunal de Justiça, as provas objetivas do Concurso Público foram recorrigidas, como modificação total da lista de aprovados, sem, contudo, alterar a condição do impetrante, apesar de sua recolocação. Aduz que, após a nova correção das provas objetivas e a alteração na ordem de colocação dos aprovados, os aprovados deveriam ser novamente convocados para realização das fases de sindicância, avaliação psicológica e perícia médica. Resume que “não se afigura razoável, nem proporcional, que a banca avaliadora elimine o candidato que consta entre as vagas dos aprovados, no último resultado definitivo da prova objetiva e publicado no Edital n.o 20, sem oportunizar-lhe, diante da nova classificação, uma nova convocação para as fases da primeira etapa com abertura de prazo”. Ao final, pugna que “seja deferida a liminar inaudita altera pars para fins do Impetrante participar de IMEDIATO da fase do curso de formação com início previsto PARA 08 DE JUNHO DE 2020, e que seja apresentado nova data para a realização da fase da primeira etapa (sindicância de vida pregressa e investigação social e avaliação psicológica), para que não seja oneroso para Administração Pública, e que constitua na maior celeridade. Mas caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja apresentado nova data para a realização da fase da primeira etapa, e posteriormente participar do curso de formação”. No mérito, requer a confirmação de eventual liminar concedida ou, subsidiariamente, “a anulação dos atos posteriores, desde do Edital n.o 18 – Resultado Definitivo da Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, haja vista da decisão n. 4.145/2019, de 26 de novembro de 2019, emanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal”. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, defiro ao impetrante os benefícios da gratuidade de justiça. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Lado outro, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. Isso porque não há previsão no edital do concurso sob exame, ou na legislação vigente, que permita a possibilidade de realização de novo teste de aptidão física nos casos de incapacidade temporária do candidato. Dessa forma, entendimento diverso resultaria em afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento aos demais, em virtude de fato que não pode ser imputado à Administração Pública, a qual, inclusive, suportaria o ônus indevido decorrente da realização de novo teste físico. Em que pese entendimento contrário, filio-me às inteiras ao posicionamento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça de que a ausência de previsão editalícia impede a reabertura de fase de concurso público, ainda que constatada a incapacidade física ou psicológica temporária do candidato, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da impessoalidade em decorrência da concessão de benefício a determinado indivíduo em detrimento de outro nas mesmas condições. Vejamos o entendimento no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, proferido no Recurso Extraordinário 630733/DF: Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013) Tema 335 - Remarcação de teste de aptidão física em concurso público. Tese: Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. [grifo acrescido] No mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO. CONTINGÊNCIAS PESSOAIS, DE SAÚDE OU FORÇA MAIOR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. REMARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA EM EDITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DESSA RESTRIÇÃO RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. I - Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial pacíficos, o edital de concurso público é a lei de regência da relação jurídica estabelecida entre a Administração e o candidato. II - Na espécie, o instrumento convocatório contemplava a exclusão o candidato do certame "[...] nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez, indisposições, caibras, contusões, luxações, fraturas, etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado". III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 630.733-DF, após reconhecer a repercussão geral do tema, firmou a compreensão segundo a qual os candidatos em concurso público não têm direito à remarcação dos testes de aptidão física, em virtude de contingências pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou decorrente de força maior, entendimento esse acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça. IV - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido. (AgRg no RMS 46.386/BA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 23/11/2015) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-B, § 3o, CPC. RE 630.773/DF REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Tendo em vista o disposto no art. 543-B, § 3o, do Código de Processo Civil, acolhe-se o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 630.773/DF, no sentido de que inexiste direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 2. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para negar provimento ao Recurso Ordinário, tendo em vista o juízo de retratação oportunizado pelo art. 543-B, § 3o, do CPC/1973. (EDcl no RMS 47.582/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016) Seguem, também, alguns precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RÉPLICA. AUSÊNCIA. FATO INCONTROVERSO AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. GRAVIDEZ. CASO FORTUITO. MORDIDA DE CACHORRO. NOVA REALIZAÇÃO DA PROVA. SEGUNDA CHAMADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Não se reconhece violação ao princípio do contraditório quando o autor não é intimado para a réplica se o cerne da controvérsia cinge-se à existência do direito alegado pelo autor. 2. Não ofende o princípio da isonomia a negativa de realização de segunda chamada para a fase de avaliação psicológica em concurso público quando ausente previsão no edital, conforme previsto no RE 630733. 3. Embora a candidata estivesse grávida, não foi o estado gravídico que ensejou a impossibilidade de realização do exame, mas caso fortuito pessoal, mordida de cachorro, o que não se amolda às exceções reconhecidas pela jurisprudência para realização de etapa em dia diferente do previsto no edital. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1247533, 07099751820198070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INCAPACIDADE FÍSICA TEMPORÁRIA. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO CONSTANTE DO EDITAL. 1. O edital é a lei interna do concurso, de modo que suas disposições vinculam tanto a Administração quanto os participantes do certame, que aderem ao instrumento convocatório e, por isso, passam a sujeitar-se ao regramento nele contido. 2. Inexistindo previsão editalícia que permita tratamento diferenciado ao candidato, em função de situação excepcional, aliado ao fato de haver previsão expressa que proíbe segunda chamada para realização de exame de aptidão física, inviável a remarcação do teste, diante do princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.999360, 20140111815120APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: 438/446) Apesar da presente demanda não se referir a nova realização de teste de aptidão física, a ratio decidendi é exatamente a mesma, visto que visa impedir a realização de etapa de concurso público para satisfação de situação individual de candidato que não compareceu à primeira convocação em razão de condição especial de saúde. No mesmo sentido, ao menos em análise prefacial, entendo que a simples alteração posterior da ordem de classificação não fundamenta a repetição de fase anterior do certame relativa aos candidatos já aprovados e convocados anteriormente, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, uma vez que permitiria ao candidato eventualmente reprovado refazer a etapa que o eliminou, em detrimento daqueles candidatos que eventualmente foram convocados para as fases seguintes do certamente após a alteração da lista de aprovados. Assim, não vislumbro, de pronto, a probabilidade do direito, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/2009, para que prestem as informações. Esgotado o prazo legal supra, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se.